Tribunal: TJES
Processo: 5000718-19.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-19.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ORNELES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000718-19.2025.8.08.0039

RECORRENTE: SEBASTIAO ORNELES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:

THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO (SGS/BACEN). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E SEGUROS. EFETIVA PRESTAÇÃO E FACULTATIVIDADE DEMONSTRADAS. LIBERDADE DE CONTRATAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário (financiamento de veículo). O recorrente pleiteia a redução da taxa de juros remuneratórios para a média de mercado, a declaração de nulidade das cláusulas de Tarifa de Avaliação e de Seguros, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada a 3,55% a.m. (frente à média de mercado de 1,91% a.m.) configura abusividade; (ii) saber se a contratação dos seguros configura venda casada; e (iii) saber se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 27 / REsp 1.061.530/RS), a taxa média de mercado atua como referencial útil, mas a mera estipulação de juros em patamar superior a ela não caracteriza, por si só, abusividade que autorize a revisão contratual, sendo necessária a demonstração cabal de onerosidade excessiva.

No caso concreto, os seguros (“PAN Protege” e “PAN Moto Assist”) foram pactuados mediante termos de adesão específicos e em instrumentos apartados com assinaturas eletrônicas distintas, o que garante a ciência inequívoca da facultatividade dos serviços, descaracterizando o automatismo ou a prática de venda casada.

É válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, em conformidade com o Tema 958 do STJ, uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço mediante a juntada do "Termo de Avaliação de Veículo", contendo descrição detalhada do estado do bem e registros fotográficos datados.

Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira e mantida a legalidade dos encargos pactuados, não subsiste dever de indenizar a título de dano material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de taxa de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado não configura, isoladamente, abusividade, exigindo-se a demonstração de onerosidade excessiva no caso concreto. 2. A formalização da contratação de seguros em instrumentos apartados, com assinaturas autônomas, afasta a presunção de venda casada. 3. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia quando houver a comprovação da efetiva prestação do serviço mediante laudo específico."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 186, 421 e 927;

CPC, art. 373, I e II;

Lei nº 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 2591/DF;

STJ, Súmula 297;

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008;

STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2020;

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
SEBASTIAO ORNELES DA SILVA
interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face da parte requerida
BANCO PAN S.A.,
a qual decidiu (ID 18591310):
“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.
”
.

Em sede recursal (ID 18591311), a parte recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de redução da taxa de juros remuneratórios para a média de mercado, a declaração de nulidade das cláusulas referentes à Tarifa de Avaliação e aos Seguros, com a restituição em dobro dos valores pagos a maior, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 18591323).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus da prova pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da abusividade das cobranças lançadas no contrato de Financiamento de Veículo firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário nº 111090283 – ID 18591295), referente à taxa de juros remuneratórios, à tarifa de avaliação e à cobrança de seguros.

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

No que diz respeito à revisão dos juros, a jurisprudência do STJ (consolidada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS) estabeleceu que a taxa média de mercado deve ser utilizada como parâmetro para verificar a abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto (AgInt no AREsp 1493171/RS,).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021). [Grifo nosso]

Registra-se que não prospera a tese autoral quanto à natureza abusiva da taxa de juros. No caso em tela, trata-se de financiamento de veículo para pessoa física, operação classificada sob o código 20749 (Pessoas físicas - Aquisição de veículos) do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (SGS/BACEN).

Diante dessas premissas, analisando o contrato (ID 18591295), observa-se que a taxa de juros aplicada foi de 3,55% ao mês (52,07% ao ano). Ao comparar essa taxa com o índice médio de mercado, obtido em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (SGS/BACEN) para a época do contrato (maio de 2024), verificou-se que a média para a mencionada série era de aproximadamente 1,91% a.m. (25,54% a.a.). Conclui-se, assim, que a variação apresentada não atinge o patamar de abusividade cabalmente demonstrada ou onerosidade excessiva capaz de anular a autonomia da vontade manifestada no ato da contratação.

Diante da ausência de abusividade, o contrato deve ser mantido, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e à regra da intervenção mínima do Judiciário nos contratos, conforme o Código Civil (Art. 421) e a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Ressalte-se que a contratação ocorreu mediante assinatura eletrônica válida, com utilização de multifatores de segurança (biometria facial e geolocalização), não tendo o autor trazido aos autos qualquer elemento que indicasse vício de consentimento ou coação. O consumidor gozou de plena liberdade de contratar, podendo ter buscado no mercado outras instituições que oferecessem taxas distintas, optando, contudo, por firmar o pacto com o recorrido.

Ademais, analisando os contratos acostados com a contestação, verifica-se que os seguros foram celebrados em instrumentos apartados, conforme contratos de “Proposta de adesão - PAN Protege Proteção Financeira” e “Proposta de adesão - PAN Moto Assist”, juntados no ID 18591295, págs. 16 e ss (datado em 07/05/2024).

Importante destacar que, embora a assinatura digital tenha ocorrido em contexto temporal próximo à contratação do financiamento, a existência de termos de adesão específicos e individualizados, com a formalização de assinaturas eletrônicas distintas para cada instrumento, garante a ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza facultativa dos serviços.

Insta salientar que o fato de o recorrente ter procedido a atos de vontade separados para o financiamento e para cada um dos seguros (PAN Protege e PAN Moto Assist) evidencia a autonomia das contratações, o que descaracteriza o alegado automatismo e rechaça a tese de venda casada.

Sobre a cobrança de despesas com serviços de terceiros, Tarifa de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, paradigma do Tema 958 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;[...] 2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso [...].

No caso dos autos, verifica-se que a cobrança corresponde ao serviço efetivamente realizado, conforme “Termo de Avaliação de Veículo” constante no ID 18591296, que apresenta descrição detalhada do estado do bem (HONDA NXR 160 – BROS ESDD MIX, 2018/2018, placa PPZ 5H99) e registros fotográficos datados, cumprindo o requisito de efetividade do serviço.

Desta forma, como consta dos contratos a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este assinado o ajuste por via eletrônica hígida, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada.

Nesse contexto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido, uma vez mantida a legalidade da tarifa de avaliação e seguros, e a não abusividade dos juros remuneratórios, não há o dever de indenizar a título de dano moral ou material, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela qual mantenho a improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e as razões adicionais apresentadas neste voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18591310). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo:
5000718-19.2025.8.08.0039

Recorrente(s):
SEBASTIAO ORNELES DA SILVA

Recorrido(a)(s/as):
BANCO PAN S.A.

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência em ação revisional de cédula de crédito bancário. O voto diverge parcialmente do Relator para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que excede uma vez e meia a taxa média de mercado do BACEN, bem como a ilegalidade do seguro prestamista por configuração de venda casada, ordenando a repetição de forma simples dos valores pagos indevidamente.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO LEGÍTIMA. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e danos morais formulados em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios fixada em 3,55% a.m. configura abusividade por superar uma vez e meia a média de mercado à época; (ii) saber se a tarifa de avaliação cobrada é lícita ante a efetiva prestação do serviço; (iii) saber se a imposição de seguro prestamista vinculada a seguradora do mesmo grupo econômico configura venda casada; e (iv) a ocorrência de indébito passível de restituição de forma simples e de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros remuneratórios que discrepem substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, superando o patamar de uma vez e meia essa média, caracteriza onerosidade excessiva e autoriza a intervenção judicial para sua readequação. No caso, a taxa de 3,55% a.m. excede em mais de 50% o índice médio de 1,91% a.m. apurado pelo BACEN para o período.

Configura venda casada e violação ao Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro prestamista em que o consumidor não dispõe de liberdade na escolha de outro contratante, sendo condicionado a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva realização do serviço por meio de laudo específico com registros fotográficos e descrição detalhada do veículo garantidor, atendendo aos requisitos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indébito decorrente de encargos reconhecidos como abusivos em contratos de consumo deve ocorrer de forma simples, restando afastada a repetição em dobro ante a ausência de má-fé ou conduta deliberadamente fraudulenta da instituição financeira. Ausente lesão direta a direitos da personalidade, a cobrança indevida de encargos contratuais configura mero inadimplemento e não enseja compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supere em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação e período. 2. A imposição de seguro prestamista atrelado a seguradora do mesmo grupo econômico da instituição mutuante, sem demonstrada liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada e atrai a nulidade da cobrança. 3. Comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação por laudo detalhado e datado, legítima é a cobrança da respectiva tarifa."

RELATÓRIO

Sebastião Orneles da Silva interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face do Banco Pan S.A.. O recorrente sustenta a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos em 3,55% a.m., a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem de R$ 450,00 e a venda casada do seguro prestamista de R$ 713,00, postulando a repetição do indébito e indenização por danos morais. O Juiz Relator negou provimento ao recurso. Abre-se divergência parcial para fixar a repetição sob a forma simples.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Cinge-se o mérito recursal à verificação da abusividade da taxa de juros remuneratórios, da legalidade da tarifa de avaliação do bem e da configuração de venda casada em relação ao seguro prestamista.

Quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS assentou que o controle judicial da abusividade das taxas deve ser exercido em caráter excepcional, tomando por referencial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Segundo o entendimento firmado pela Corte Superior, consideram-se manifestamente abusivas e eivadas de onerosidade excessiva as taxas que superem o patamar de uma vez e meia a referida média praticada pelo mercado financeiro.

No caso concreto, o contrato previu a incidência de juros remuneratórios no percentual de 3,55% ao mês, ao passo que a taxa média divulgada pelo BACEN para operações de aquisição de veículos no período correspondente era de 1,91% ao mês. Constatando-se que os juros pactuados suplantam em cerca de 85% a média de mercado, excedendo o limite prudencial de uma vez e meia, resta demonstrada a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, impondo-se a reforma da sentença para limitar o encargo ao patamar médio do BACEN (1,91% a.m.).

No tocante ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça fixou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira mutuante ou com seguradora por ela indicada, sob pena de restar caracterizada a venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, a cobrança do seguro foi direcionada à TOO Seguros S.A., empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição bancária ré, sem que tenha sido demonstrada a real oferta de opção de contratação com seguradora de livre escolha do aderente. A mera adesão por meio de aceite eletrônico em formulários padronizados não supre o dever de informação e transparência, configurando-se o automatismo abusivo da contratação adjeta e ensejando a declaração de nulidade do encargo securitário.

Relativamente à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, o Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de sua pactuação, ressalvada a abusividade decorrente da ausência de prestação do serviço específico. No caso vertente, a instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao coligir aos autos o correspondente laudo técnico de vistoria, munido de descrição pormenorizada das características e do estado de conservação do veículo, acompanhado de registros fotográficos devidamente datados. Destarte, demonstrada a efetiva contraprestação dos serviços de avaliação, deve ser preservada a licitude da respectiva tarifa, mantendo-se a improcedência do pedido de repetição nesse ponto.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, exsurge o direito à restituição. A devolução do indébito decorrente de encargos reconhecidos como abusivos em contratos de consumo deve ocorrer de forma simples, restando afastada a repetição em dobro por não restar cabalmente evidenciada a má-fé volitiva ou conduta maliciosa da instituição financeira. Assim, impõe-se a devolução simples do valor cobrado a título de seguro (R$ 713,00), bem como das quantias pagas a maior em razão do excesso dos juros remuneratórios, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Por outro lado, a cobrança indevida de encargos e tarifas contratuais, desprovida de desdobramentos gravosos à dignidade do consumidor ou de inscrição restritiva de crédito, traduz mero inadimplemento das obrigações e aborrecimento cotidiano, sendo insuscetível de violar direitos da personalidade, razão pela qual se rejeita a pretensão reparatória por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada e a nulidade da cobrança do seguro prestamista insertas na Cédula de Crédito Bancário nº 111090283;

CONDENAR
o réu BANCO PAN S.A. a restituir, de forma simples, em favor do autor SEBASTIAO ORNELES DA SILVA a quantia indevidamente desembolsada a título de seguro prestamista, perfazendo o montante de R$ 713,00 (setecentos e treze reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso e juros de mora em conformidade com a taxa Selic a partir da citação;

CONDENAR
o réu BANCO PAN S.A. a proceder à repetição simples dos valores recolhidos a maior em decorrência do excesso dos juros remuneratórios, recalculando-se o saldo devedor do mútuo à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,91% a.m. / 25,54% a.a.), devendo o montante pago em excesso ser apurado por mero cálculo aritmético em liquidação de sentença, monetariamente corrigido pelo IPCA desde cada pagamento e acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação.

Por se tratar de recurso provido em parte, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42, 43, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV, § 1º; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, 421 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

Documentos relevantes citados:
IDs 18591295; 18591296; 18591310; 18591311; 18591323.